Tribunal: TJES
Processo: 5009929-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009929-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: CONTEK ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMO DESTINATÁRIO FINAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Telefônica Brasil S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Serra
, que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais
, deferiu a
inversão do ônus da prova
em favor da autora,

pessoa jurídica
, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A agravante insurge-se contra a aplicação do CDC e contra a inversão do ônus probatório, alegando inexistência de relação de consumo e ausência de hipossuficiência técnica da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável à relação jurídica entre as partes, pessoa jurídica contratante e empresa de telefonia; (ii) estabelecer se estão
presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor define como consumidor aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final (art. 2º do CDC). A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
adota a
teoria finalista
, mitigada em hipóteses excepcionais quando a pessoa jurídica demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

A empresa agravada utiliza o serviço de telefonia como
destinatária final
, apenas para suporte às suas atividades administrativas, sem revenda ou exploração direta, o que caracteriza relação de consumo sob a ótica da
teoria finalista mitigada
.

A
verossimilhança das alegações
está demonstrada por documentos que indicam a inexistência de cláusula contratual expressa de renovação e a ocorrência de cobranças após o término do prazo de fidelização, prática considerada abusiva à luz do princípio da
boa-fé objetiva
e do
dever de transparência contratual
.

A
hipossuficiência técnica
da autora resta evidente diante da concentração de informações técnicas sob controle exclusivo da operadora, o que justifica a inversão do ônus da prova.

A decisão recorrida alinha-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça
, que reconhecem a incidência do CDC em relações empresariais quando comprovada vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando uma delas utiliza os serviços na qualidade de destinatária final.

A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, ainda que pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

TJES
, Apelação Cível n.º 0033166-40.2009.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

TJES
, Agravo de Instrumento n.º 5015666-20.2024.8.08.0000, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 27.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5009929-36.2024.8.08.0000

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: CONTEK ENGENHARIA S/A

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Comarca de Serra – Dr. Carlos Magno Ferreira

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a r. decisão de ID n. 9170692, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais”, deferiu a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em favor da autora,
CONTEK ENGENHARIA S/A
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos de origem que a agravada,
Contek Engenharia S/A
, ajuizou “ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenizatória” em face de
Telefônica Brasil S/A
, buscando a rescisão de contrato de telefonia corporativa sem a imposição de multa, sob a alegação de que o contrato de fidelização, firmado em 2018 por 24 meses, expirou em 2020.

A empresa autora afirma que, ao solicitar o cancelamento de algumas linhas, foi surpreendida com a informação de que incidiria multa decorrente de suposta renovação automática de fidelidade, o que ensejou cobranças adicionais. Sustenta a invalidade jurídica dessa renovação automática, que, na prática, impõe uma fidelidade perpétua em relação a linhas inativas desde abril de 2021, sem qualquer utilização.

Entre os pedidos formulados, destacam-se:
(i)
o cancelamento das linhas inativas sem incidência de multa;
(ii)
a devolução em dobro dos valores pagos após o pedido de cancelamento, por indevidos; e
(iii)
indenização por danos morais, diante da recusa injustificada e de práticas contratuais abusivas.

Em sede de decisão saneadora (ID n.º 9170692), o magistrado de primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova, reconhecendo a
Contek
como consumidora e declarando sua vulnerabilidade técnica perante a requerida.

Contra essa decisão, a
TELEFONICA
se insurgiu por meio do presente agravo de instrumento, argumentando, em síntese, que a decisão recorrida não observou os requisitos legais exigidos para a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente pela ausência de hipossuficiência da autora e da relação de consumo entre as partes.

Dito isso, o ponto inicial da controvérsia reside em verificar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes e, em sendo afirmativa a resposta, se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

O art. 2º do CDC define como consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esse dispositivo, consolidou a adoção da teoria finalista, segundo a qual o consumidor é aquele que retira o bem ou serviço do ciclo produtivo para satisfação de necessidade própria, e não para revenda ou utilização como insumo em sua atividade econômica.

Todavia, em situações excepcionais, a Corte Superior tem admitido a teoria finalista mitigada, reconhecendo a incidência do CDC quando a pessoa jurídica, ainda que não seja tecnicamente destinatária final, demonstra situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, seja ela técnica, jurídica ou econômica.

No caso sob exame, verifica-se que a
Contek
utiliza o serviço de telefonia como destinatária final, exclusivamente para suporte às suas comunicações internas e operacionais, e não como meio de exploração econômica direta ou revenda a terceiros. Assim, o serviço integra o cotidiano empresarial como ferramenta de apoio à atividade-fim, configurando uso próprio e encerrando o ciclo de consumo.

Fixada a aplicabilidade do CDC, passa-se à análise dos requisitos do art. 6º, inciso VIII, que autoriza a inversão do ônus probatório quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No presente caso, ambos os requisitos estão satisfeitos.

Quanto à verossimilhança, destaco que a narrativa da agravada encontra respaldo em elementos documentais que indicam que o contrato inicial já havia expirado e que as cobranças posteriores decorreram de renovação automática não expressamente pactuada, prática que, à luz da boa-fé objetiva, revela-se abusiva e desequilibrada. Há plausibilidade na alegação de que o consumidor não foi informado de modo claro e inequívoco sobre a renovação, em violação ao dever de transparência contratual.

No que concerne à hipossuficiência probatória, a
Contek
, embora seja pessoa jurídica, não dispõe de meios técnicos ou informacionais para auditar os sistemas internos da operadora ou para comprovar, de forma autônoma, a efetiva origem e legalidade das cobranças. A operadora, por outro lado, detém pleno domínio sobre os registros de uso e sobre a lógica contratual de fidelização, o que evidencia a assimetria informacional entre as partes.

Em precedentes análogos, este Tribunal de Justiça reconhecem que a complexidade dos contratos de telecomunicações, aliada à dependência tecnológica das prestadoras, caracteriza vulnerabilidade técnica apta a justificar a inversão do ônus da prova. Nesse sentido:

[...] Apesar da contratante dos serviços de telefonia móvel ser pessoa jurídica, esta assinou contrato de adesão para utilização dos serviços em sua atividade empresária, inexistindo prova de que possua meios técnicos suficientes para compreender as falhas na prestação dos serviços contratados. Assim, demonstra ser hipossuficiente tecnicamente perante a prestadora. [...] (TJES, Apelação Cível n.º 0033166-40.2009.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA.
PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE LINHA E ENTREGA DE APARELHOS
. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do STJ, “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos”. (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 .); 2. Ainda que a agravada seja pessoa jurídica, os serviços de telefonia contratados não estão destinados ao desenvolvimento de sua atividade empresarial de forma direta, mas o uso no âmbito de sua administração, tendo como ponto de questionamento a falha no serviço de transferência de titularidades e entrega de aparelhos, que não teriam sido realizados.;
3. Tais procedimentos, notadamente, estão sob controle direto da empresa de telefonia, sendo possível depreender pela hipossuficiência técnica e até incapacidade da agravada em constituir as provas necessários dos atos, o que autoriza a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova
; 4 . Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50156662020248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a hipossuficiência e deferir a inversão do ônus da prova, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência e com os princípios norteadores do microssistema consumerista.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.